Tribunal: TJMT
Processo: 1035850-12.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035850-12.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEIDIMAR SOUSA DOS SANTOS ZANIN - CPF: 326.634.802-82 (APELADO), PAULO ROBERTO DE SOUSA MATOS - CPF: 729.901.121-20 (ADVOGADO), GILMAR LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 459.815.661-91 (APELANTE), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. IRREGULARIDADE NA QUALIFICAÇÃO DAS PARTES NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. VÍCIO FORMAL SANÁVEL. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO GENÉRICO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS QUE NÃO INTEGROU OS LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO OBJETO EM SEDE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse, determinando a restituição de imóvel à autora e condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

2. O apelante sustenta nulidade da sentença por omissão e violação ao princípio da congruência, ao argumento de ausência de enfrentamento do pedido de indenização por benfeitorias e direito de retenção, bem como postula, subsidiariamente, o reconhecimento de posse de boa-fé e condenação da autora ao pagamento das benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelação preenche os requisitos formais do art. 1.010 do CPC; e (ii) saber se a sentença incorreu em omissão ou julgamento citra petita ao deixar de apreciar, de forma específica, pedido de indenização por benfeitorias e direito de retenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegada deficiência formal da apelação não compromete sua admissibilidade, pois a peça recursal permite a adequada identificação das partes, do processo e da controvérsia, inexistindo prejuízo ao contraditório. A irregularidade, quando existente, é sanável e não autoriza o não conhecimento do recurso.

5. Não há nulidade por omissão ou julgamento citra petita quando o pedido contraposto de indenização por benfeitorias é formulado de modo genérico, sem individualização das obras, especificação de sua natureza ou indicação de critérios mínimos de apuração, em afronta aos arts. 322 e 324 do CPC.

6. A delimitação dos pontos controvertidos restringiu-se aos requisitos da tutela possessória. A instrução probatória desenvolveu-se dentro desses limites, não se instaurando debate técnico sobre eventual crédito indenizatório ou direito de retenção.

7. A liquidação de sentença pressupõe obrigação previamente reconhecida no título judicial, não sendo meio adequado para conformar pedido indenizatório que não integrou, de forma determinada, o objeto litigioso na fase de conhecimento.

8. Inexistindo omissão relevante, deficiência de fundamentação ou extrapolação dos limites da lide, impõe-se a manutenção integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminares rejeitadas e recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de qualificação completa das partes na apelação não impede seu conhecimento quando possível a perfeita identificação da controvérsia e inexistente prejuízo ao contraditório.

2. O pedido genérico de indenização por benfeitorias, desacompanhado de individualização mínima e critérios de apuração, não configura omissão da sentença nem autoriza ampliação do objeto litigioso em sede recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 322, 324, 489, § 1o, 492, 1.010 e 85, § 11; CC, art. 1.219.

Jurisprudência relevante citada: TJMS, AI no 1402959-75.2025.8.12.0000, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, 1a Câmara Cível, j. 29.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Gilmar Leite de Oliveira em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1035850-12.2023.8.11.0002, julgou procedentes os pedidos formulados por Leidimar Sousa dos Santos Zanin, determinando sua reintegração na posse do imóvel matriculado sob o no 43.031 no Cartório de Registro de Imóveis daquela Comarca, condenando o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões, o apelante alega, preliminarmente,
nulidade da sentença por omissão e violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC), ao argumento de que o magistrado não teria enfrentado expressamente os pedidos de indenização por benfeitorias úteis e necessárias, serviços de manutenção, direito de retenção e reconhecimento de posse de boa-fé exercida por mais de dez anos. Sustenta ocorrência de sentença citra petita.

Alega que as provas produzidas demonstrariam exercício prolongado da posse, agregação de valor econômico ao imóvel e destinação social da área. Defende que o laudo pericial produzido na ação de usucapião não teria sido adequadamente valorado, bem como que os depoimentos testemunhais confirmariam a posse qualificada.

Sustenta que exerceu posse contínua por mais de uma década, com realização de limpeza, capina, construção de muros e manutenção, invocando os arts. 1.219 e 1.220 do Código Civil para fundamentar o direito à indenização e retenção até o pagamento das benfeitorias. Aduz ter havido valorização substancial do imóvel em razão de sua atuação exclusiva, bem como ausência de oposição eficaz por parte da autora durante largo período.

Requer, ao final, o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença por omissão ou, subsidiariamente, reformá-la para reconhecer sua posse de boa-fé, condenando a autora ao pagamento de indenização pelas benfeitorias e assegurando-lhe o direito de retenção.

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância dos requisitos formais do art. 1.010 do CPC, sustentando ausência de qualificação adequada das partes na peça recursal. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença, afirmando inexistir qualquer omissão ou cerceamento de defesa, porquanto o Juízo analisou detidamente as provas documentais, periciais e testemunhais.

Assevera que eventual inconformismo do apelante traduz mera pretensão de rediscussão fático-probatória, sendo incabível a alegação de nulidade quando a sentença enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, ainda que de forma implícita, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC (id. 345522435).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Do conhecimento do recurso

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, sob o argumento de que a apelação não observaria o disposto no art. 1.010, inciso I, do Código de Processo Civil, por suposta ausência de indicação/qualificação adequada das partes.

Com efeito, a exigência prevista no art. 1.010 do CPC tem finalidade eminentemente instrumental: assegurar a correta identificação do processo, das partes e do objeto da insurgência, de modo a viabilizar o contraditório e o exame do mérito recursal. No caso, ainda que se alegue deficiência formal, a peça recursal permite a perfeita compreensão da controvérsia, identifica o processo e os litigantes de forma suficiente e possibilitou o regular oferecimento de contrarrazões, inexistindo qualquer prejuízo concreto à parte adversa.

Ademais, eventual inadequação quanto à qualificação, quando existente, consubstancia irregularidade sanável, que não autoriza, por si só, a medida extrema do não conhecimento.

Dessa forma, rejeito a preliminar e, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

II – Da alegada nulidade da sentença por ausência de enfrentamento da tese relativa à indenização por benfeitorias

O apelante sustenta, em linhas gerais, que a sentença não teria enfrentado adequadamente as teses defensivas por ele deduzidas nem analisado pedidos reputados essenciais, o que configuraria deficiência de fundamentação, omissão e decisão em desconformidade com os limites da lide. Nesse contexto, invoca violação aos arts. 489, §1o, e 492 do Código de Processo Civil, bem como ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Alega, ainda, que tais supostas insuficiências repercutiram na apreciação de matérias relacionadas à sua posse e aos consectários do pedido reintegratório, especialmente quanto ao exame de benfeitorias, indenização e direito de retenção, além de afirmar necessidade de maior dilação probatória (inclusive perícia ou apuração em liquidação), concluindo pela nulidade do julgado ou, ao menos, pela necessidade de sua reforma com apreciação dos pontos que entende não enfrentados.

Conforme se extrai dos autos, Leidimar Sousa dos Santos Zanin ajuizou a presente ação de reintegração de posse, com pedido liminar, afirmando ser proprietária e possuidora do imóvel descrito na matrícula n.o 43.031, com área de 420,35 m2, situado na Rua Castro Alves, Bairro Imperador/Água Limpa, em Várzea Grande/MT, alegando aquisição por intermédio de imobiliária e pagamento do IPTU em seu nome.

Sustentou a ocorrência de esbulho, afirmando que o requerido teria ocupado o bem e passado a impedir seu acesso, mencionando, ainda, episódios em que ele teria retirado placas de venda, erguido muro e colocado cadeado, além de tê-la intimidado, utilizando o terreno, segundo narra, para estacionamento de veículos e criação de animais. Referiu, ainda, acionamento policial em maio de 2020 e a existência de ação de usucapião proposta pelo requerido, apontando inconsistências quanto ao título por ele apresentado.

Em contestação, Gilmar Leite de Oliveira impugnou a narrativa inicial, afirmando que não teria praticado qualquer invasão clandestina, sustentando, ao revés, que exerce atos possessórios sobre o local há mais de 21 anos, realizando limpeza, zelo e manutenções, sem oposição relevante, e que a autora somente teria surgido em 2023 com a presente demanda.

Aduziu, ainda, que o terreno estaria abandonado e que sua atuação teria conferido destinação social ao bem, destacando a existência de ação de usucapião ajuizada em 2019. No plano processual, suscitou, em síntese, falta de interesse de agir, ao argumento de que a autora teria lastreado sua pretensão na propriedade, e não na posse, defendendo a inadequação da via eleita, além de mencionar conexão/apensamento com a ação de usucapião. Ao final, formulou os seguintes pedidos (id. 345522362):

“a) A concessão ao requerido dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei 1.060/50, por ser pessoa pobre, não podendo arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento seu e de sua família, conforme declaração em anexo;

b) Seja indeferido o pedido liminar formulado pela requerente, uma vez que ela não provou sua posse e tampouco o esbulho praticado pelo requerido;

c) Seja mantido o requerido na posse do bem imóvel objeto da lide, até o final do processo, com fundamento no artigo 1.210, § 2o, c. C artigo 1.211, ambos do Código Civil;

d) Preliminarmente, seja extinta a presente ação, com julgamento do mérito diante de carência de ação por existir conexão de ação com o usucapião já protocolada desde o ano de 2019, estando inclusive adiantada com previsão de perícia técnica dos documentos e das medidas da àrea do terreno, em sendo necessário requer o apensamento de ambos os processos, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil;

e) Caso não seja esse o entendimento, no mérito, requer seja julgada a presente Ação totalmente improcedente, mantendo a continuidade do requerido na posse da área em litígio, face estar dando destinação social ao imóvel, haja vista que a requerente não logrou êxito em demonstrar a sua posse e o esbulho praticado pelo requerido;

f) Postula pela condenação da autora nas verbas derivadas do princípio da sucumbência, inclusive, em honorários advocatícios, fixados, estes, em 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado da causa.

g) Requer a citação dos confinantes para fins de comprovação do usucapião do requerido.

h) Caso a ação seja favorável a parte autora que a mesma restitua todas as benfeitorias realizadas pelo requerido no imóvel e que pague ao menos danos morais definidos à seu critério. i) Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial o depoimento das partes, oitiva de testemunha, cujo rol segue abaixo, juntada de novos documentos e tudo mais que se fizer necessário.

j) Decrete Vossa Excelência, em apreciando a preliminar antes suscitada, a carência de ação, face sua manifesta impropriedade (carece a autora de legitimidade ad causam, tendo deduzido pedido juridicamente impossível), julgando-se, por decorrência extinto o processo, por sentença terminativa, na esteira do disciplinado pelo artigo 301, inciso X, combinado com o artigo 267, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil.”

Impugnada a contestação e saneado o feito, o juízo fixou como pontos controvertidos: a) exercício anterior da posse pela requerente do imóvel sub judice; b) se houve prática de esbulho pelo requerido; c) a data do esbulho; d) a perda da posse pela requerente; e) se a alegada posse exercida pelo requerido é de boa-fé (id. 345522379).

Instruído o feito, com a produção da prova oral e, ainda, com o aproveitamento dos elementos colhidos na ação de usucapião associada, as partes foram intimadas para apresentação de alegações finais. Nessa fase, a autora reiterou a narrativa inicial e insistiu na procedência do pedido, especialmente à vista do laudo pericial e do conjunto probatório formado (id. 345522418). Já o requerido, em suas alegações finais, apresentadas sob a denominação de “contrarrazões às alegações finais” (id. 345522421) voltou a sustentar a posse antiga, pública e de boa-fé, impugnou a valoração do laudo e da prova testemunhal, e requereu, ao final, o julgamento de improcedência da reintegração, com a sua manutenção na posse e condenação da autora em custas e honorários.

Com efeito, a teor do que dispõe o art. 556 do Código de Processo Civil,
“É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor”
. Também nessa linha, o art. 1.219 do Código Civil estabelece que
“O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.”

Na hipótese, contudo, verifica-se que, a despeito de o requerido ter inserido na contestação pleito eventual no sentido de que, “caso a ação seja favorável” à autora, esta lhe “restitua todas as benfeitorias” realizadas e lhe pague “ao menos danos morais”, tal postulação foi formulada de modo genérico, sem individualização mínima das obras supostamente realizadas, sem indicação de natureza (necessária/útil/voluptuária), sem estimativa de valores, sem delimitação de critérios de apuração e, sobretudo, sem requerimento de instrução específica voltada à quantificação, o que, por consequência, não conformou objeto litigioso autônomo apto a deslocar a instrução para a apuração de alegados dispêndios.

De igual forma, por ocasião do saneamento, os pontos controvertidos foram delimitados à verificação dos requisitos próprios da tutela possessória, e a instrução desenvolveu-se exatamente dentro desse contorno, inclusive com aproveitamento da prova emprestada da ação de usucapião associada, sem que se tivesse instaurado, em primeiro grau, debate efetivo e minimamente determinado acerca de indenização por benfeitorias e direito de retenção em parâmetros concretos.

O detalhamento de despesas, a apresentação de cálculos, a individualização das supostas benfeitorias e a invocação expressa do direito de retenção, com pedido de condicionamento da reintegração ao pagamento, surgem de forma estruturada apenas em sede recursal, não se podendo, a pretexto de “omissão”, deslocar para o juízo
ad quem
a complementação substancial do pedido, com alargamento do debate e redefinição do objeto de julgamento após encerrada a instrução.

Assim, não procede a alegação de nulidade por omissão ou julgamento citra petita. O magistrado singular apreciou a controvérsia nos limites em que foi efetivamente deduzida e instruída, valorando a prova produzida para decidir os requisitos da reintegração de posse, sem que se pudesse exigir pronunciamento específico sobre cálculos, valores e pretensão retentiva que somente vieram a ser delineados e quantificados em sede recursal.

Registra-se, nesse sentido, a orientação jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE DE PEDIDO CONTRAPOSTO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 322 E 324 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO LIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora seja admissível, em tese, a formulação de pedido contraposto de indenização por benfeitorias em ações possessórias, tal pedido deve observar os requisitos mínimos de certeza e determinação exigidos pelo sistema processual civil (artigos 322 e 324 do Código de Processo Civil). 2. Configura-se genérico, e portanto inadmissível, o pedido contraposto de indenização por benfeitorias que não descreve minimamente quais obras foram realizadas, não especifica sua natureza (necessária, útil ou voluptuária) e não apresenta sequer uma estimativa de valor ou critérios para sua apuração, inviabilizando o contraditório e a delimitação do objeto litigioso. 3. A rejeição liminar de pedido contraposto manifestamente genérico não configura cerceamento de defesa, pois a fase instrutória destina-se à produção de provas sobre fatos e pedidos adequadamente formulados, e não à complementação essencial de pedidos ineptos por indeterminação. 4. Recurso desprovido.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14029597520258120000 Corumbá, Relator.: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/04/2025, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2025)

Na mesma linha, não procede a pretensão de remeter a discussão à fase de liquidação ou de impor a realização de perícia para apuração de valores. A liquidação se destina à quantificação de obrigação já reconhecida no título judicial, não à conformação de pedido indenizatório que não foi minimamente delimitado na fase de conhecimento, sob pena de se admitir, por via reflexa, a ampliação do objeto litigioso após encerrada a instrução.

Também não altera tal conclusão a tentativa recursal de afastar a “má-fé” (ou “dolo”) do requerido, como pressuposto para a indenização/retenção. Ainda que se admita que a boa-fé constitua elemento juridicamente relevante para a discussão de benfeitorias, não se trata de vício de fundamentação ou julgamento citra petita, justamente porque a pretensão indenizatória não foi deduzida de modo apto a integrar o objeto litigioso e orientar a instrução. Ademais, o fato de o requerido alegar ter realizado “cuidados” ou “manutenção” no terreno não se confunde, por si só, com reconhecimento de boa-fé possessória, nem impõe, automaticamente, o dever de indenizar, sobretudo quando a sentença consignou elementos concretos para valorar a conduta possessória no contexto do esbulho e da boa-fé, elementos estes não infirmados em apelação.

Inexistindo omissão relevante, deficiência de fundamentação ou julgamento citra petita, não há que se falar em nulidade da sentença.

III – Dispositivo

Diante do exposto,
rejeito as preliminares
arguidas e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença tal qual como proferida.

Majoro os honorários advocatícios em favor da patrona da apelada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026